Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-95.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010822-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LUCIMAR BESSA BOM FIM DE ARRUDA - CPF: 496.314.111-68 (REQUERENTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REQUERIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE, SUCESSIVAMENTE O RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E AINDA SUCESSIVAMENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISO DO APELANTE
–
REQUERIDO AUXÍLIO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 - SEQUELA QUE NÃO REDUZ A CAPACIDADE LABORAL –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO ADESIVO SOLICITANDO QUE O ESTADO EFETUE O RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – VIABILIDADE – PARTE AUTORA SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA REPETITIVO Nº 1.044 DO STJ -
RECURSO DA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a pretendida redução da capacidade laborativa da parte em razão de sequelas decorrentes de acidente e/ou doença do trabalho, evidenciando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

3. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.044 é sabido que “
nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”
.

4. Recurso da apelante desprovido e Recurso Adesivo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIMAR BESSA BOM FIM DE ARRUDA
e recurso adesivo interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação de Concessão de Auxílio Acidente, Sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio Doença e Ainda Sucessivamente Aposentadoria Por Invalidez nº 1010822-95.2018.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença atacada se utilizou das conclusões do genérico laudo pericial como razões da decisão, e que as sequelas definitivas da parte autora são claras, pois colhe-se do laudo que a apelante é possuidora de redução da capacidade funcional do ombro direito com redução de força e limitação dos movimentos.

Assevera que o auxílio acidente é prestação previdenciária cuja concessão se dá a título de indenização após verificada a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, subsista sequelas que impliquem na redução permanente da capacidade laboral ou necessite de maior esforço para o exercício da atividade habitualmente exercia
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos, para que seja concedido o benefício de auxílio acidente desde o dia seguinte a cessação do auxílio doença nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

No recurso adesivo, o INSS alega que a sentença incide em obscuridade, pois determinou que mesmo vencedor, arcasse com as despesas processuais da perícia, tendo em vista que parte a autora sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Sustenta que o Estado deve ressarcir o INSS quanto às despesas pagas a título de honorários periciais, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de ID 46817048 – fl. 210).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 47954462).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 57348963), com retorno dos autos em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.053 (ID 94351465).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO – DO APELO INTERPOSTO POR LUCIMAR BESSA BOM FIM DE ARRUDA

Cinge-se dos autos que LUCIMAR BESSA BOM FIM DE ARRUDA, atualmente com 54 anos, ajuizou em 23/04/2018 a Ação de Concessão de Auxílio Acidente, Sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio Doença e Ainda Sucessivamente Aposentadoria Por Invalidez nº 1010822-95.2018.8.11.0041, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, após sofrer de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho devido a intensa e repetitiva atividade sem intervalos, denominada Síndrome do manguito rotador, sinovite e tenossinovite não especificada, apresentando significativas restrições para as atividades diárias e para o labor.

Teve seu benefício de auxílio doença cessado administrativamente, mesmo sofrendo com as limitações de movimentos, perda de força física e dores intensas, razão pela qual ajuizou ação objetivando a concessão de auxílio acidente desde a cessação do auxílio doença ao final da instrução, o restabelecimento do auxílio doença e sucessivamente a concessão/conversão em aposentadoria por invalidez, oportunidade em que a pretensão inicial foi julgada improcedente em 07/10/2019 (ID 46817035).

Inconformada, interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que a sentença se baseou nas conclusões do genérico laudo pericial produzido pelo juízo, ignorando que a apelante possui sequelas que reduzem sua capacidade funcional do ombro direito com redução da força e limitação dos movimentos.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão à apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual da apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 46817015), respondendo aos quesitos formulados pelo juízo e pela parte autora, sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade do apelante, como se vê:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui—se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Da mesma forma, em resposta aos quesitos nº 6, 10 e 11 formulados pelo juízo, o perito assim respondeu:

06 — Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia consolidada clinicamente, com redução da capacidade funcional do ombro direito.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.”

Em resposta ao quesito nº 4 formulado pela parte autora o perito assim respondeu:

4) A parte autora tem a mesma higidez física hoje como antes do afastamento previdenciário? Está 100% convalescida? A atividade habitual agrava/agravará o quadro clínico?

Resposta: Não. A atividade habitual não agrava/agravará o quadro clínico.

A Lei nº 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Verifica-se que as sequelas devem implicar na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente a apelante exercia, o que não foi constatada na perícia realizada.

Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da apelante uma vez que o laudo médico não indica incapacidade, mesmo que parcial, para exercício das atividades habituais laborativas.

O perito é médico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso interposto por Lucimar Bessa Bom Fim de Arruda
, mantendo inalterada a sentença a quo pelos seus próprios fundamentos.

VOTO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO INSS

Quanto ao Recurso Adesivo interposto pelo INSS objetivando o ressarcimento das despesas referentes aos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, verifico que o pleito merece prosperar.

Sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.044), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“nas ações de
acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do
artigo 129 da Lei 8.213/1991
".

Em seu voto, a relatora lembrou que, nas demandas acidentárias, de competência da Justiça dos estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, de modo que, nesses casos, o
artigo 8º da Lei 8.620/1993
determinou ao INSS a antecipação dos honorários periciais, estabelecendo norma especial em relação ao CPC/2015.

Para a magistrada, porém, o fato de a Lei 8.213/1991 ter presumido a hipossuficiência do autor da ação acidentária não pode conduzir ao entendimento de que a autarquia previdenciária, que tem como obrigação legal adiantar os honorários periciais, seja responsável pelo custeio da causa mesmo vencendo, em razão do disposto no
artigo 82, parágrafo 2º, do CPC/2015
, o qual impõe ao vencido a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

A ministra destacou que também não se pode imputar ao autor da ação acidentária que for sucumbente o pagamento dessas despesas, pois a gratuidade de justiça concedida pelo artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 inclui os honorários periciais.

Nesse sentido, considerando que a autarquia previdenciária
adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso concreto e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, tenho que caberá ao
Estado de Mato Grosso
o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária.

Assim também o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS COLIGIDOS QUE SE REFEREM A EVENTO DANOSO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL E QUE NÃO DETÉM VINCULAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA –ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – SOLICITADO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PROVIDO.

1. Tendo em vista que o conjunto probatório não se afigura suficiente a elucidar sobre a pretensa redução da capacidade laborativa da parte em decorrência de sequelas advindas do acidente de trabalho narrado na petição inicial, evidencia-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2. Mantida a sentença de improcedência, resta prejudicado os demais pedidos formulados por um dos apelantes, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao eventual pleito condenatório.

3. Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo.

4. Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.
(N.U 1012787-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso Adesivo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, determinando que caberá ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pelo INSS na presente ação acidentária, em que a autora sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022